Tribunal: TJES
Processo: 0006892-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006892-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO RAMALHO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO BATISTA PINHEIRO RAMALHO
em face da r. sentença (Id n. 2193971 – págs. 29/35), proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória nos autos da ação indenizatória para pagamento de diferenças remuneratórias, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Apelação (Id n. 2193972 - Págs. 18/33), a recorrente alega, em suma: (I) inocorrência da prescrição, (II) direito ao recebimento da gratificação especial, (III) que o curso superior de Tecnologia Mecânica é um curso de graduação na área de engenharia.

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2193973 - Págs. 35/47 e 2193974 - Págs. 1/2).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de Julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A despeito da relevante sustentação oral realizada pelo patrono do apelante, não vejo como discordar da conclusão exposta pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível, a fim de tão somente reconhecer que a prescrição quinquenal deve ser aplicada a partir da data do requerimento administrativo, considerando que este ainda não foi respondido pelo município apelado, devendo, portanto, ser aplicado o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

A bem da verdade, pedi vista dos autos para melhor apreciar a pretensão recursal de pagamento das diferenças remuneratórias oriundas da gratificação especial prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 7.157/2007, tendo em vista o relatado pelo causídico do recorrente no sentido que o pedido teria sido negado com base no fato do curso de Tecnólogo Mecânico ter sido considerado como técnico, e não superior.

Ocorre que o atento exame da sentença objurgada e do substancioso voto proferido pelo preclaro Relator permite aferir que a pretensão recursal foi negada com fulcro na consideração que o curso de Tecnólogo Mecânico é, sim, superior, entretanto não pode ser equiparado ao curso superior de Engenharia Mecânico para fins de concessão da gratificação pretendida.

Com efeito, ainda que ambos os cursos sejam considerados superiores, o que é fundamental para o preenchimento do requisito legal para a obtenção da aludida vantagem econômica, o legislador municipal optou por prestigiar os servidores que tenham concluído determinadas graduações, não incluindo o curso de Tecnólogo Mecânico, impossibilitando o Poder Judiciário intervir, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes.

Vale ressaltar, ainda, que o insigne Relator expôs em seu voto diversos precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e desta própria Corte de Justiça, impossibilitando a equiparação dos referidos cursos superiores de Tecnólogo e de Engenharia, o que apenas reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no Poder Executivo para reconhecer gratificação em prol de servidor que não preenche os requisitos estabelecidos pelo Poder Legislativo Municipal.

Ante tais considerações, em que pese o louvável zelo do causídico, acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO BATISTA PINHEIRO RAMALHO
em face da r. sentença (Id n. 2193971 – págs. 29/35), proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória nos autos da ação indenizatória para pagamento de diferenças remuneratórias, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Apelação (Id n. 2193972 - Págs. 18/33), a recorrente alega, em suma: (I) inocorrência da prescrição, (II) direito ao recebimento da gratificação especial, (III) que o curso superior de Tecnologia Mecânica é um curso de graduação na área de engenharia.

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2193973 - Págs. 35/47 e 2193974 - Págs. 1/2).

É o relatório no essencial.

Inicialmente, passo a análise da prescrição quinquenal reconhecida em sentença, ou seja, da prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica”.
(STJ; REsp 1.820.872; Proc. 2019/0148168-5; AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julgado em 27/08/2019; DJE 05/09/2019).

O Apelante, em suas razões recursais, todavia, aduz que o prazo prescricional foi suspenso em razão do protocolo do pedido administrativo, em 13/08/2012, para a apuração do seu pleito de pagamento de gratificação, por aplicação do art. 4º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Nesse sentido, o parágrafo único do mesmo dispositivo aponta que, para a suspensão da prescrição no caso do
caput
, o estudo realizado pela Administração deve ser provocado por requerimento administrativo do particular interessado, o que ocorreu no caso dos autos, em que o procedimento administrativo foi instaurado pelo particular e não houve ainda decisão administrativa final, mas apenas parecer opinativo (Id n. 2193943 - Pág. 4).

Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente volta a correr com a
decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo,
esclarecendo que na hipótese dos autos, é forçoso concluir pela inocorrência da prescrição do fundo de direito, haja vista a suspensão do prazo extintivo ante a pendência de requerimento administrativo (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20-10-2015, DJe 04-11-2015).

Destaco, ainda, “o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas
do último ato ou termo do processo
, consoante dicção do art. 9o., in fine, do Decreto 20.910/32.”
(AgRg no REsp. 1450490/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 9.10.2014).

In casu,
considerando que o prazo quinquenal voltaria a correr somente após a ciência inequívoca da decisão administrativa definitiva - inexistente nos autos -, não há falar-se em prescrição do fundo do direito, devendo a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do aludido Decreto nº 20.910/32, ser aplicada a partir da data do requerimento administrativo, no caso 13/08/2012, considerando-se prescritas as parcelas anteriores a 13/08/2007.

Nesse sentido destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE GUARAPARI – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO – PREVISÃO LEGAL – LEI MUNICIPAL Nº 1.278⁄91 ALTERADA PELA LEI MUNICPAL Nº 1.635⁄97 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 20.910⁄32 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA PROVER EM PARTE O APELO. 1. Nos termos do artigo 150, da Lei Municipal nº 1.278⁄91, alterada pela Lei Municipal nº 1.635⁄97, o servidor do Município de Guarapari que tiver preenchido todos os requisitos legais, tem direito ao adicional por tempo de serviço proporcional 2. No caso em comento o autor, ora apelante, ingressou no serviço municipal em 01.07.1983, sendo certo que o mesmo faz jus à percepção do referido adicional, uma vez que devidamente demonstrada a existência do pressuposto legal de incidência da norma, no período exigido na inicial. 3. Contudo, o Magistrado Singular observou ¿a incidência de prescrição quinquenal de que trata o Dec. nº 20.910⁄32 (arts. 1º e 2º), no que tange às parcelas vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação, nos moldes da Súmula nº 85, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA¿, considerando prescritas as prestações anteriores a 15.05.2009, eis que a presente demanda fora ajuizada 15.05.2014. 4. Consoante extrai-se dos autos, o apelante procedeu requerimento administrativo de pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço, com protocolo datado de 16.12.2009, não havendo comprovação pelo Município apelado do desfecho acerca do referido processo administrativo. 5. O Decreto nº 20.910⁄32, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, caput e parágrafo único, que ¿A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano¿. 6.
Destarte, a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do aludido Decreto nº 20.910⁄32, há que ser aplicada a partir da data do requerimento administrativo, no caso 16.12.2009, considerando-se prescritas as parcelas anteriores a 16.12.2004.
7. Remessa e recurso voluntário conhecidos e providos em parte.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140048659, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Passo, então, à análise quanto ao direito ao recebimento da gratificação especial pelo autor recorrente.

A Lei Municipal de Vitória nº 7.157/2007 institui gratificação especial a ser paga aos servidores ativos, ocupantes de cargo comissionado ou função gratificada ou cedidos ao Município de Vitoria, que exerçam funções equivalentes as de Engenheiros de Trabalho, Engenheiros de Alimentos e Bebidas, Engenheiros Sanitaristas, Arquitetos, Geólogos, Geógrafos Analista em Tecnologia da informação ou Especialista em Geoprocessamento.

O §3º do artigo 1º da Lei nº 7.157/2007, alterada pela Lei n° 8.249/2012, prevê que:

§3º Para o pagamento da gratificação, instituída neste artigo, no que se refere aos cargos comissionados ou funções gratificadas ou cedidos ao Município de Vitória,
deverá ser comprovada a graduação ou requisito de ingresso nas funções equivalentes nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Geologia, Geografia, Analista em Tecnologia da Informação e Especialista em Geoprocessamento.

No caso em exame, o autor era servidor efetivo do Município de Serra, no cargo de Professor PEB III, e fora cedido ao Município de Vitória.

Alega que, desde 11/02/2008, foi deslocado para exercer funções de Engenheiro junto a Coordenação de
Acompanhamento a Obras da Secretaria Municipal de Educação de Vitória. Dessa forma, alega que faz jus à gratificação porque possui Curso Superior em Tecnologia Mecânica, o qual é equiparado à formação em Engenharia Mecânica.

Todavia, na sentença, não foi reconhecido o seu direito por ter entendido o magistrado que o autor não tem função equiparada legalmente a de Engenheiro, nos termos exigidos pela lei que instituiu a gratificação pretendida.

Cabe, então, analisar se o curso superior de Tecnologia Mecânica pode ser equiparado a um curso de graduação na área de engenharia.

A respeito da temática, já se pronunciou o c. STJ no sentido de não existir amparo legal à equiparação do tecnólogo ao engenheiro, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AMPLIAÇÃO DE ANOTAÇÕES EM CARTEIRA PROFISSIONAL.
EQUIPARAÇÃO ENTRE TECNÓLOGO E ENGENHEIRO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. INCIDÊNCIA.

I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de determinar a ampliação das anotações constantes da carteira profissional, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de equiparação, para fins de anotações de atribuições em carteira profissional, entre Tecnólogo de Construção Civil e Engenheiro Civil.

III - Firmou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 430.884/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 11/5/2015.)

Destaco, ainda, acórdão do
TRF da 3ª Região em
caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONSELHO PROFISSIONAL - ANOTAÇÃO EM CARTEIRA - TECNÓLOGO EM MECÂNICA, MODALIDADE PROJETOS -
EQUIPARAÇÃO ENTRE TECNÓLOGO E ENGENHEIRO - IMPOSSIBILIDADE
.

1. A questão discutida nos autos cinge-se à possibilidade de o tecnólogo mecânico, modalidade projetos exercer as atribuições designadas ao engenheiro mecânico pela Resolução 218/73 do CONFEA.

2. A Lei n.º 5.194/66, que regula o exercício da profissão de engenheiros, arquitetos e agrônomos, atribui competência ao Conselho Federal para baixar resoluções com vistas à sua regulamentação (art. 27, "f"). Em atendimento a esse dispositivo, o CONFEA baixou a Resolução 313/86 que expressamente elenca as atividades permitidas aos tecnólogos.

3. Descabida a pretensão do impetrante em ter anotado em sua Carteira as atribuições enumeradas no art. 1º, itens 01 a 05 da Resolução 218/73, privativas de engenheiros, agrônomos e arquitetos.

4. É entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça divergir a formação de Tecnólogo daquela correspondente ao Engenheiro, devendo-se respeitar os limites impostos pelas Resoluções ns. 218/73 e 318/86 no exercício da profissão.

5. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de não existir amparo legal à equiparação do tecnólogo ao engenheiro (REsp 1.102.749, relator Ministro Francisco Falcão; Resp 911.421, relatora Ministra Denise Arruda, DJE: 11/02/2009; REsp 973.866/PR, relator Ministro Castro Meira, DJ: 28.11.2007; REsp 826.186/RS, relator Ministro José Delgado, DJ: 26/06/2006; REsp 576.938/PR, relatora Ministra Denise Arruda, DJ: 02/05/2006; REsp 739.867/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ:19/12/2005).

(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 338497 - 0019907-86.2011.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO HERBERT DE BRUYN, julgado em 26/09/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2013)

Este e. Tribunal também já se manifestou no sentido de que “A pretensão de equiparar o conhecimento auferido no curso de graduação em nível superior em Tecnologia em Saneamento Ambiental ao de Engenharia Ambiental ou mesmo a afirmação de superioridade deste em relação àquele não encontra respaldo legal ou mesmo nos documentos juntados com a inicial, aspecto em que a alegada relação de continência, no sentido do aludido curso de engenharia englobar o de tecnologia, não pode ser extraída a partir da mera comparação entre as disciplinas que integram as suas grades curriculares”. (TJES, Classe: Apelação, 024110287190, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 14/03/2016).

Outrossim, conforme destacado na sentença, do Decreto nº 15.358/2012, que alterou o Decreto nº 14.830/2010), que dispõe sobre a equivalência de cargos comissionados e funções gratificadas, não há apontamento de Técnico em Mecânica como equivalente a Engenharia.

Dessa forma, não existindo legislação a amparar a equiparação dos cursos, não cabe ao Judiciário fazer a função do Legislativo, mormente porque “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante n. 37 STF).

Em razão do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer que a prescrição quinquenal deve
ser aplicada a partir da data do requerimento administrativo.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA – ENGENHARIA – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica”.
(STJ; REsp 1.820.872; Proc. 2019/0148168-5; AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julgado em 27/08/2019; DJE 05/09/2019).

2 -

Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente volta a correr com a
decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo,
esclarecendo que na hipótese dos autos, é forçoso concluir pela inocorrência da prescrição do fundo de direito, haja vista a suspensão do prazo extintivo ante a pendência de requerimento administrativo (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20-10-2015, DJe 04-11-2015).

3 -
In casu,
considerando que o prazo quinquenal voltaria a correr somente após a ciência inequívoca da decisão administrativa definitiva - inexistente nos autos -, não há falar-se em prescrição do fundo do direito, devendo a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do aludido Decreto nº 20.910/32, ser aplicada a partir da data do requerimento administrativo.

4 -
A Lei Municipal de Vitória nº 7.157/2007 institui gratificação especial a ser paga aos servidores ativos, ocupantes de cargo comissionado ou função gratificada ou cedidos ao Município de Vitoria, que exerçam funções equivalentes as de Engenheiros de Trabalho, Engenheiros de Alimentos e Bebidas, Engenheiros Sanitaristas, Arquitetos, Geólogos, Geógrafos Analista em Tecnologia da informação ou Especialista em Geoprocessamento.

5 – No caso em tela,
não foi reconhecido o direito do autor porque ele não tem função equiparada legalmente a de Engenheiro, nos termos exigidos pela lei que instituiu a gratificação pretendida.

6 -

A respeito da temática, já se pronunciou o c. STJ no sentido de não existir amparo legal à equiparação do tecnólogo ao engenheiro, vejamos: “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de equiparação, para fins de anotações de atribuições em carteira profissional, entre Tecnólogo de Construção Civil e Engenheiro Civil”.

(AgRg no AREsp n. 430.884/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 11/5/2015.)

7 -
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante n. 37 STF).

8 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.